Tribunal: TJMT
Processo: 1029083-61.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO: 1029083-61.2023.8.11.0000

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO: [CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO]

RELATORA: EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[DESA. SERLY MARCONDES ALVES, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):
[FERNANDO CESAR BORTOLAIA - CPF: 428.085.451-34 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS BORTOLAIA - CPF: 304.477.391-15 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 0.746.948/0001-12 (AGRAVADO), IMOBILIARIA BORTOLAIA LTDA - ME - CNPJ: 11.959.951/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL (EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO)”.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO CIRCULÁVEL – VIA ORIGINAL NÃO ANEXADA AOS AUTOS – NECESSIDADE – VÍCIO SANÁVEL –
RECURSO PROVIDO
.

“
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a apresentação do original da cédula de crédito bancário é obrigatória em qualquer demanda que nela se apoie, dispensando-se, excepcionalmente, somente por motivo plausível e justificado. 3. Agravo interno não provido
.” (AgInt no REsp 1.917.965/MA).

Quando se trata de vício sanável, deve ser oportunizado ao exequente emendar a inicial sob pena de extinção da lide.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANTONIO CARLOS BORTOLAIA
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0014780-91.2016.8.11.0004, manejada pelo BANCO BRADESCO S.A., indeferiu o pedido de extinção da ação e, ato contínuo, determinou a realização de penhora nas contas bancárias do executado, na modalidade “teimosinha”.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que a ação de execução, na origem, não está amparada por documento indispensável à sua propositura, qual seja, o título executivo na via original, sem a qual, a ação deve ser declarada extinta.

Ressalta que a decisão de origem é potencialmente lesiva, pois ao mesmo tempo em que manteve a dispensabilidade do título original, determinou de forma açodada, a penhora de suas contas bancárias, via sistema SISBAJUD.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara,

O presente recurso se circunscreve à análise da decisão de origem, a qual indeferiu o pedido de extinção da ação e, ato contínuo, determinou a realização de penhora nas contas bancárias do executado, na modalidade “teimosinha”.

O pedido de extinção está amparado na falta de documento indispensável à propositura da lide, qual seja, o título executivo na sua via original, o que por seu turno, inviabilizaria a imposição de quaisquer medidas constritivas.

Pois bem.

No caso
sub judice
, verifica-se do documento no id n. 53321669 – pág. 36, que a ação de execução está amparada por meio da Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro, sob o n. 010.001.512, a qual, consoante já indicado desde o exame sumário deste recurso, não se trata de documento circulável o que, portanto, exime o exequente de apresentar o título na forma original.

Neste sentido e consoante se extrai do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a parte deve demonstrar que o título em questão tenha circulado ou que a dívida esteja sendo cobrada em duplicidade, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO CONCRETA E MOTIVADA PELO DEVEDOR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Ação de execução lastreada em cédula de crédito bancário, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 13/12/2022 e concluso ao gabinete em 25/4/2023. 2. O propósito recursal consiste em dizer se: a) está caracterizada negativa de prestação jurisdicional; e b) há necessidade de juntada da via original do título de crédito na hipótese de ação de execução lastreada em Cédula de Crédito Bancário. 3. Na hipótese em exame deve ser afastada a existência de negativa de prestação jurisdicional, pois as matérias impugnadas foram enfrentadas de forma objetiva e fundamentada no julgamento do recurso, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia. 4. "A finalidade da determinação judicial de exibição do título original é certificar a ausência de circulação, isto é, garantir a identidade entre o credor que demanda o crédito e aquele que de fato teria direito a receber o pagamento" (REsp n. 2.013.526/MT, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023). 5. A apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário (CCB) só é necessária, a critério do juiz, se houver alegação concreta e motivada do executado de que o título possui alguma inconsistência formal ou material, de que ele circulou ou de que estaria sendo executado em duplicidade. 6.
Na hipótese dos autos, extrai-se dos fatos delineados no acórdão recorrido que não há dúvida acerca da existência do título, inexistindo, outrossim, elementos que indiquem a sua circulação ou a cobrança em duplicidade, não logrando êxito o recorrente em demonstrar, motivada e concretamente, a necessidade de juntada da via original, motivo pelo qual é possível o prosseguimento da execução com a cópia da cédula de crédito bancário
. 7. Recurso especial não provido. (REsp n. 2.061.889/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

Diante deste cenário, não se mostram indevidas as medidas judiciais tomadas na instância de origem, como forma de promover a satisfação do débito executado, sobretudo a penhora via sistema SISBAJUD, na modalidade
teimosinha.

Essas medidas, inclusive, buscam dar a máxima efetividade às medidas judiciais e, por consequência, atender ao primado da razoável duração do processo.

Em apoio, vale registrar o seguinte julgado deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO – CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD – MODALIDADE “TEIMOSINHA” – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A modalidade de penhora por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade "teimosinha", tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, inciso I do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito
. (N.U 1022778-61.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

Assim, com base nessas considerações, impõe-se a manutenção
in totum
da decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)

Egrégia Câmara,

O agravante alega a necessidade de apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário objeto da Execução.

Trata-se de título de crédito circulável via endosso em preto, por expressa previsão do art. 29, §1o, da Lei n. 10.931/2004, que assim estabelece:

Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

§ 1o A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.

Pelo endosso transmitem-se os direitos creditícios de um título para terceiro. Conforme entendimento do STJ, as demandas cuja pretensão esteja fundada nesse tipo de contrato devem ser instruídas com a via original, por força dos princípios da circulação do título de crédito e da cartularidade.

Essa exigência será dispensada apenas excepcionalmente, quando a parte demonstrar de forma efetiva a impossibilidade de cumpri-la e que não circulou.

Cabe destacar que o fato de o processo atualmente tramitar de forma eletrônica não impede, por si só, que o ajuste seja apresentado ao juízo da causa, visto que há meios para isso.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.

1. Segundo o entendimento jurisprudencial adotado por este Superior Tribunal de Justiça, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação, este último atributo expressamente consignado no art. 29, § 1o, da Lei no 10.931/2004.

1.1 A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula.

1.2 A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, como exemplo, quando estiver instruindo outra demanda ou inquérito, envolver quantias vultosas, não possuir a serventia judicial local apropriado para a sua guarda, casos em que essa Corte Superior tem abrandado a regra geral, admitindo demanda fundada em fotocópias. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.939.207/SC, relator ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgamento em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO. TÍTULO ORIGINAL. APRESENTAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a apresentação do original da cédula de crédito bancário é obrigatória em qualquer demanda que nela se apoie, dispensando-se, excepcionalmente, somente por motivo plausível e justificado. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp. 1917965 MA 2021/0021191-0, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgamento em 14/2/2022, Terceira Turma, DJe de 22/2/2022).

E mais:

REsp 1946423/MA;

REsp 1.277.394/SC.

Esta Câmara inclusive julgou recentemente processo semelhante e entre as mesmas partes. Confira-se a ementa:

APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO CIRCULÁVEL – VIA ORIGINAL NÃO ANEXADA AOS AUTOS – NECESSIDADE – VÍCIO SANÁVEL –RECURSOS PROVIDOS.

“2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a apresentação do original da cédula de crédito bancário é obrigatória em qualquer demanda que nela se apoie, dispensando-se, excepcionalmente, somente por motivo plausível e justificado. 3. Agravo interno não provido.”(AgInt no REsp 1.917.965/MA).

Quando se trata de vício sanável, deve ser oportunizado ao exequente emendar a inicial sob pena de extinção da lide. (AP 1004894-41.2022.8.11.0004, julgado em 30/06/2023)

Ainda desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FEITO EXECUTIVO INSTRUÍDO APENAS COM CÓPIA XEROGRÁFICA – TÍTULO PASSÍVEL DE CIRCULAÇÃO MEDIANTE ENDOSSO – JUNTADA DO ORIGINAL – NECESSIDADE – ART. 29, § 1o, LEI 10.931/2004 – INTIMAÇÃO PARA JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL – DESCUMPRIMENTO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se a execução está lastreada em cédula de crédito bancário, definida por lei como título de crédito, transferível por meio de endosso, a juntada do documento original é medida que se impõe, a fim de comprovar que a instituição financeira detém a posse e, portanto, é titular do crédito nele representado.

Demonstrada a inércia da parte autora que intimada para emendar à inicial, não supriu falha consistente na ausência de juntada da viaoriginaldo instrumento contratual, a extinção do feito, sem resolução do mérito, é medida que se impõe. (N.U 0001689-37.2016.8.11.0002, Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta julgamento em 8/3/2023, DJE de 9/3/2023).

Como se trata de vício sanável, é devida a intimação do exequente para emendar a inicial com referidos documentos.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO QUE DETERMINA A APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EXECUTADA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na instância a quo. 2. O entendimento da Corte de origem encontra-se de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual cabe ao Juízo, quando a parte instrui a inicial com cópia autenticada do título executivo, abrir prazo para que emende a inicial juntando o título original. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.743.487/SC, relator ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgamento em 22/3/2021, DJe de 13/4/2021).

Pelo exposto, divirjo da douta relatora e
dou provimento ao Recurso
para que, na origem, o exequente providencie a juntada da via original do título objeto da Execução, sob pena de extinção do processo.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Acompanho a divergência para
dar provimento
ao recurso para que, na origem, o exequente junte a via original do título objeto da Execução, sob pena de extinção do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024